Tribunal: TJSP
Processo: 0212283-82.2011.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-11-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Embargos de terceiro. Insurgências contra a r. sentença que julgou procedente a demanda. Admissibilidade Embargos de terceiro que foram opostos intempestivamente. Inteligência do disposto no artigo 675, do Código de Processo Civil. Prazo de oposição dos embargos de terceiro a partir da data de turbação. Confissão de ciência da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança em fase de cumprimento de sentença. Embargos de terceiro. Insurgências contra a r. sentença que julgou procedente a demanda. Admissibilidade Embargos de terceiro que foram opostos intempestivamente. Inteligência do disposto no artigo 675, do Código de Processo Civil. Prazo de oposição dos embargos de terceiro a partir da data de turbação. Confissão de ciência da turbação em 26/10/2011. Embargos de terceiro que foram opostos apenas em 16/11/2011, após a fluência do prazo de cinco dias, contados da turbação, portanto, a destempo. Por outro lado, observo que o documento de fl. 159 não se presta a comprovar a aquisição pelos terceiros embargantes no ano de 1992 anterior à ação de cobrança ajuizada no ido de 1999, eis que, além de não reunir um mínimo de formalidade, o que era de rigor em se tratando de cessão de bem imóvel, não consta no indigitado documento o estado civil das partes envolvidas, o nome e a assinatura dos cônjuges, o valor da negociação, forma de pagamento, eventual multa por inadimplência, a data da transferência da posse, a assinatura do cessionário, o comparecimento de testemunhas, a descrição pormenorizada do objeto da cessão, o reconhecimento de assinaturas na data apostada no documento, o que remete à inequívoca conclusão de que o simplório e desnudado documento juntado pelos embargantes, além de sua ineficácia negocial, sequer se presta a ser reconhecido como princípio de prova. A lisura da mercantilização imobiliária prescinde não só da elaboração de um contrato que contenha informações precisas sobre as partes, objeto, preço, forma de pagamento e entrega do bem, entre outros requisitos mínimos, como também, a comprovação do aporte financeiro, além da apresentação de uma infinidade de documentos pessoais e certidões que atestem a probidade da negociação, até para que o negócio pretendido não sirva de subterfúgio para frustrar o interesse de eventuais credores e, nesse contexto, não há como se reconhecer a lisura da pretendida aquisição imobiliária com base no baldo documento de fl. 159. Jungido a isso é o fato de que só há notícia de exercício de atos possessórios a partir do ano de 2007, data em que já tramitava ação de cobrança em face dos titulares de domínio. Nessa toada, deve-se reconhecer que o termo de "Cessão de Direitos" apresentado pelos embargantes à fl. 159 é prova frágil e sem valor jurídico, completamente vulnerável e sem lastro negocial que possa demonstrar a aquisição do imóvel em momento anterior à constrição do mesmo. Da mesma forma, a tentativa de legalizar a pretendida cessão de direitos através de escrituração não tem de per si o condão de validar a incomprovada aquisição, cuja escritura aquisitiva, inclusive, sequer havia sido levada a registro, o que evidencia a absoluta falta de credibilidade que envolve toda a retórica negocial por parte dos terceiros embargantes. Sentença reformada. Preliminar de intempestividade acolhida. Julgado extinto o feito, sem exame de mérito. Recursos providos.